Tribunal: TJDFT
Processo: 0711068-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711068-62.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOSÉ GALVÃO DINIZ RECORRIDA: SUSANA MARIA DE PAULA DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSE. SUCESSÃO. HERDEIROS, ESPÓLIO. ALUGUERES. IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. USO EXCLUSIVO. INOCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INDISPENSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, ao cônjuge supérstite, de indenizar os demais herdeiros pela suposta posse direta e uso exclusivo de bem imóvel do acervo constituído pela herança. 2. É necessário registrar que o espólio é entidade despersonalizada, em favor da qual é atribuída capacidade jurídica. 2.1. Assim, não pode sofrer danos de natureza extrapatrimonial, pois não é titular de direitos da personalidade. 3. No caso em deslinde o autor afirma que a pretensão consiste em compelir a ré a indenizar os demais herdeiros pelo uso exclusivo do aludido imóvel é legítima. 3.1. Ocorre que a ré não reside no referido imóvel. 4. É importante ressaltar, ainda, que mesmo que a ré tenha manifestado interesse em permanecer com o imóvel, não pode ser compelida imediatamente a arcar com eventual obrigação de indenizar os demais ou suportar eventuais encargos que recaem sobre o bem, sem a comprovação de posse direta e uso exclusivo do imóvel. 5. Observa-se, aliás, que não há elementos de prova, nos autos, no sentido de que a ré esteja a usufruir exclusivamente o imóvel. 6. Verifica-se que a suposta mora da possuidora do bem deve ser apurada somente a partir do momento em que o recorrente comprovasse o inequívoco intento de não mais permitir o apossamento exclusivo do bem pela recorrida. 6.1. Seria a partir desse momento que nasceria a pretensão ao recebimento da pretendida indenização mensal pelo uso do imóvel. 7. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo da pretensão alegada. 7.1. A sistemática da distribuição do ônus da prova, como se encontra prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, preceitua que é atribuição do autor a prova do fato constitutivo de sua pretensão. 8. É possível concluir, portanto, que a comprovação do uso exclusivo do imóvel é elementar e imprescindível para o arbitramento de eventual indenização mensal. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 884, 1.315, 1.319, e 1.791, parágrafo único, todos do CC, sustentando que compete ao herdeiro que utiliza com exclusividade o bem comum, objeto de herança, pagar os frutos (aluguel) aos demais coproprietários, na proporção do seu quinhão, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884, 1.315, 1.319, e 1.791, parágrafo único, todos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou: “[...] É possível concluir, portanto, que a comprovação do uso exclusivo do imóvel é elementar imprescindível para o arbitramento de alugueres. Diante dessas considerações não merecem prosperar as alegações articuladas pelo apelante” (ID. 46277105). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ . III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016